Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL. VALORES ACIMA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021878-70.2015.8.11.0002, que determinou a penhora de 30% sobre seus proventos de aposentadoria, até a quitação do débito em favor. O agravante alega que sua aposentadoria possui natureza alimentar e que a constrição compromete sua subsistência, pleiteando, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, diante da sua natureza alimentar, quando os rendimentos totais superam o mínimo necessário à subsistência digna do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado valor suficiente para assegurar a dignidade e o sustento do devedor e de sua família.

No caso concreto, o agravante aufere rendimentos mensais que ultrapassam R$ 31 mil, provenientes da soma entre proventos de aposentadoria (R$ 21.439,24) e remuneração por cargo comissionado (R$ 9.761,52), o que descaracteriza a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

A decisão de primeiro grau respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a retenção de 30% não compromete a subsistência do agravante, sendo legítima e compatível com os entendimentos consolidados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser relativizada quando os rendimentos do devedor superam o mínimo existencial, desde que preservado montante suficiente para garantir sua subsistência digna.

A penhora de até 30% sobre rendimentos considerados alimentares é admissível quando não compromete o sustento do devedor e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

A conjugação entre aposentadoria e remuneração por cargo comissionado afasta a proteção absoluta da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando demonstrada capacidade financeira suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO ANT
Ô
NIO CUIABANO MALHEIROS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo de Título Extrajudicial nº 0021878-70.2015.8.11.0002, manejada por
ANT
Ô
NIO MA
É
RCIO DE JORGI
, determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria d
o
agravante, até a satisfação do débito.

Para tanto, alega o agravante que tal medida compromete sua subsistência e a de seus familiares, pois sua aposentadoria é verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
questão em análise
se circunscreve
à
análise da
possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravante, diante da exceção
jurisprudencial acerca da impenhorabilidade prevista no
artigo 833 do C
ódigo de Processo Civil
, que permite a constrição para pagamento de dívidas não alimentares quando o montante recebido pelo devedor ultrapassa o mínimo necessário à sua subsistência.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o agravante percebe não apenas os proventos de aposentadoria, mas também remuneração de cargo comissionado, conforme documentos constantes dos autos
no id de n. 269764262.

O agravante aufere aposentadoria no
vultoso
valor de R$ 21.439,24
(vinte e um mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos)
,
à qual
se soma
a renda decorrente de cargo comissionado no valor de R$ 9.761,52
(nove mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
,
o
que perfaz uma remuneração mensal de
R$ 31.200,76.

Dessa forma, não se sustenta a tese de comprometimento do mínimo existencial, pois, ainda que haja a retenção de 30% dos proventos de aposentadoria, o agravante continuará a dispor de valores substanciais para garantir sua subsistência e a de sua família. A penhora determinada pelo juízo de origem respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando qualquer afronta à dignidade do devedor.

Ademais, a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a relativização da impenhorabilidade de vencimentos, desde que respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e garantido o sustento do devedor e de sua família. O STJ tem reiteradamente decidido que a penhora de parte dos rendimentos do devedor pode ser admitida desde que o percentual fixado
não inviabilize sua sobrevivência digna, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

Diante desse contexto, revela-se plenamente válida a decisão que determinou a penhora de 30% da aposentadoria do agravante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025